Tribunal: STF
Processo: HC 75051
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-05-27
Data de publicação: 1997-05-27

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ARTIGO 168, § 1º, III, DO CÓDIGO
PENAL).
LEI Nº 9.099/95: ARTIGO 89, § 1º, INC. I: REPARAÇÃO DO
DANO.
ARTIGOS 170 E 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL.
"HABEAS CORPUS".
1.      Pratica crime de apropriação indébita, previsto no art.
168 do Código Penal, com o aumento de pena previsto no inc. III de
seu § 1º, o Advogado que, depois de receber o valor da prestação
alimentícia devida a sua constituinte, se recusa a entregá-la,
obrigando-a a uma ação de prestação de contas, para só depois de
vencido nesta, efetuar o pagamento.
2.      Sendo de um ano de reclusão a pena mínima prevista no
"caput" do art. 168, mas sujeita necessariamente ao acréscimo de
1/3, por se tratar de apropriação indébita praticada no exercício da
profissão de Advogado, não se aplica à ação penal o disposto no art.
89 da Lei nº 9.099/95 e, conseqüentemente, o inciso I de seu § 1º,
relativamente à reparação do dano.
3.      A reparação do dano ocorrida após a consumação do crime,
ainda que anteriormente ao recebimento da denúncia, só tem como
efeito a atenuação da pena, mormente se, como no caso, a restituição
só veio a ocorrer por força de ação cível proposta pela vítima. E,
tendo sido aplicada a pena mínima, não poderia esta ser reduzida,
ainda que presente circunstância atenuante.
4.      Não é de ser considerada, em caso como o "sub-judice", a
figura privilegiada do art. 170 do Código Penal, porquanto, a
exemplo do que ocorre com o furto privilegiado (art. 155, § 2º), não
se identificam os conceitos de pequeno valor da coisa apropriada e
de pequeno ou nenhum prejuízo da ação delituosa. Até porque a
restituição só se fez por inteiro, após o resultado de uma ação
civil de prestação de contas.
5.      "H.C." indeferido. Decisão unânime.